Tribunal: TJBA
Processo: 0000188-43.2016.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000188-43.2016.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: VALDECI SANTOS PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
RECURSO DA DEFESA
.
CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, III, do CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984/STJ. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS
.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DR.
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO
.

NÃO CONHECIDO.

PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. INADMISSÍVEL O RECURSO ADESIVO NO PROCESSO PENAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por
Valdeci Santos Pereira
e pelo
Estado da Bahia
contra sentença que condenou o réu à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, p.u., III).

A defesa alega prescrição da pretensão punitiva. Em recurso adesivo, o defensor dativo requer majoração dos honorários fixados em R$ 3.500,00 para R$ 7.000,00.

O Estado da Bahia impugna a condenação ao pagamento de honorários, arguindo nulidade da nomeação do defensor, incompetência do juízo criminal para fixá-los e excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
i) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva do crime de dano qualificado;
ii) saber se é válida a fixação de honorários a defensor dativo pelo juízo criminal e se houve nulidade na nomeação;
iii) saber se o valor de R$ 3.500,00 deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

Não se verifica a prescrição, pois os prazos devem ser contados com base na pena máxima em abstrato até o trânsito em julgado para a acusação, sendo inaplicável a “prescrição virtual” (Súmula 438/STJ).

O conjunto probatório (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo fotográfico e testemunho do carcereiro) confirma a materialidade e autoria do crime.

É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública na comarca, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994. Não há nulidade na nomeação.

A fixação de honorários em sentença penal é válida e constitui título executivo. O Tema 984/STJ autoriza que o valor seja fixado de forma motivada, tomando-se a tabela da OAB apenas como referência.

O valor de R$ 3.500,00 mostra-se proporcional à complexidade do caso e aos atos processuais praticados, não sendo cabível redução ou majoração.

O recurso adesivo do defensor dativo é incabível em matéria penal, em razão do princípio da taxatividade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:“1. Não há prescrição da pretensão punitiva do crime de dano qualificado quando o prazo, calculado pela pena máxima em abstrato e considerados os marcos interruptivos, não é ultrapassado.
2. É legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública, cabendo ao Estado o pagamento de honorários arbitrados pelo juízo criminal.
3. A tabela da OAB tem caráter apenas referencial para fixação dos honorários do defensor dativo, cabendo ao magistrado arbitrar valor proporcional à complexidade do caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV e VI, 163, p.u., III; CPP, art. 226; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC); STJ, REsp 1595636/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.05.2017; TJ-BA, APL 0002006-26.2014.8.05.0211, Rel. Des. Rita de Cássia Magalhães, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 08.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000188-43.2016.8.05.0187
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, resultado conforme certidão de julgamento em anexo,
em
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
VALDECI SANTOS PEREIRA
e pelo
ESTADO DA BAHI
A
, e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
. Por outro lado,
NÃO SE CONHECE
do recurso adesivo interposto pelo causídico
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO - OAB/BA Nº 26.213, nos termos do voto Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR